Tribunal: TJMT
Processo: 1015238-54.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015238-54.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 042.186.191-66 (ADVOGADO), ALEANDRO CARDOSO DA SILVA - CPF: 916.174.721-15 (IMPETRANTE), DANIEL RODRIGUES - CPF: 061.241.231-85 (IMPETRANTE), EMERSON ROBERTO SILVA CARDOSO - CPF: 051.436.691-54 (IMPETRANTE), HERNANDES HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA - CPF: 060.768.091-16 (IMPETRANTE), 5ª Vara Criminal Sinop (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 042.186.191-66 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ALEANDRO CARDOSO DA SILVA - CPF: 916.174.721-15 (PACIENTE), DANIEL RODRIGUES - CPF: 061.241.231-85 (PACIENTE), EMERSON ROBERTO SILVA CARDOSO - CPF: 051.436.691-54 (PACIENTE), HERNANDES HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA - CPF: 060.768.091-16 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Conversão da custódia temporária em preventiva. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Excesso de prazo não configurado. Reavaliação trimestral da segregação não peremptória. Contemporaneidade. Natureza permanente da organização criminosa. Pressupostos da prisão cautelar apreciados em HC anterior. Impertinência de reexame pelo mesmo colegiado. Prisão preventiva fundamentada. Medidas cautelares alternativas insuficientes. Ordem conhecida em parte e denegada.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que converteu a prisão temporária em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico e organização criminosa, visando a liberdade processual mediante aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. questões em discussão

1) Excesso de prazo para formação da culpa; 2) reavaliação periódica da prisão preventiva; 3) contemporaneidade na manutenção das prisões; 4) princípio da presunção de inocência; 5) pressupostos da prisão cautelar; 6) suficiência das medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

1. Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário a elidir o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, notadamente ao sopesar a complexidade do processo, a pluralidade de réus e a natureza dos crimes imputados.

2. A reavaliação trimestral da segregação cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório.

3.

O lapso decorrido entre a decisão constritiva e a impetração
habeas corpus
não se apresenta desproporcional, sobretudo porque os indícios de autoria em relação aos pacientes “
foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações
”, além disso a natureza permanente do delito de integrar organização criminosa reforça a contemporaneidade do decreto prisional.

4. O princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), compatibiliza-se com a prisão preventiva dos pacientes, porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo
”.

5. Se as matérias [pressupostos da custódia preventiva e suficiência das medidas cautelares alternativas] foram julgadas em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado, sobretudo quando inexistente alteração fática a ensejar a revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares alternativas.

6. Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa em posição de comando, voltada ao tráfico de drogas.

7. Quando as circunstâncias que envolvem os fatos e a natureza dos delitos demonstram a necessidade de cessar a atividade delitiva da organização criminosa, as medidas previstas no art. 319 do CPP não se mostram suficientes para a proteção da ordem pública.

IV. Dispositivo e teses

Impetração conhecida em parte, mas denegada a ordem.

Teses de julgamento:

1. O excesso de prazo na formação da culpa não se caracteriza quando o processo apresenta complexidade estrutural e tramita com regularidade, sem inércia injustificada do Juízo singular.

2. A reavaliação periódica da prisão cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório.

3. A contemporaneidade do decreto prisional deve ser analisada à luz da permanência da conduta e da persistência do risco atual.

4. A decretação da custódia preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, porquanto não se confunde com antecipação de pena.

5. A reiteração de matéria apreciada e decidida em
habeas corpus
anterior não deve ser conhecida, salvo se demonstrada modificação fática ou jurídica superveniente que altere o contexto da decisão pretérita.

6.

A necessidade de interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

7. As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública, dado o envolvimento e funções relevantes do paciente na facção criminosa “Comando Vermelho”, destinada ao tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LVII, Lei nº 11.343/2006, art.

33,
caput,
e art. 35. Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 3º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RHC nº 187438/RJ, 31.8.2020. STF, HC nº 95.024/SP, Rel.ª Min.ª Carmen Lúcia, 20.2.2009. STF, RHC nº 106.697, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, 3.4.2012. STJ, HC AgRg no RHC n. 179.443/BA, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 15.6.2023.STJ, RHC nº 129.384/PB, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 6.10.2020.

STJ, AgRg no HC 579.125/MA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 16.6.2020; HC nº 589544/SC, Rel. Min.ª Laurita Vaz, 25.6.2020.

STJ, AgRg nos EDcl no RHC 137481/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 13.4.2021. STJ, AgRg no HC 752232/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 9.8.2022.

STJ, HC nº 829.598/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 23.10.2023. STJ, AgRg no HC nº 852.548/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 15.12.2023.

STJ,
RHC n. 156.535/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 27.5.2022. TJMT, HC

1005388-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2023. TJMT, HC 1014406-60.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.8.2022. TJMT, HC 1013298-64.2020.8.11.0000, Rel. Orlando de Almeida Perri, 17.7.2020. TJMT, HC 1031048-74.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, 15.3.2024; HC 1012637-46.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 7.6.2024. TJMT, HC 1014514-89.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 26.8.2022.

Doutrina relevante citada
:

BONFIM, Edilson Mougenot, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1015238-54.2026.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE(S): DR. CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS

PACIENTE(S):

ALEANDRO CARDOSO DA SILVA

DANIEL RODRIGUES

EMERSON ROBERTO SILVA CARDOSO

HERNANDES HENRIQUE DOS SANTOS CORREA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ALEANDRO CARDOSO DA SILVA, DANIEL RODRIGUES, EMERSON ROBERTO SILVA CARDOSO e HERNANDES HENRIQUE DOS SANTOS CORREA contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de incidente processual e ação penal (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 e NU 1023198-50.2025.8.11.0015), que converteu a prisão temporária em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico e organização criminosa - art. 33,
caput,
art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º, da Lei nº 12.850/2013 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) os pacientes estão presos desde 17.6.2025, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa [impetração em 8.4.2026]; 2) não houve reavaliação periódica da prisão preventiva; 3) inexiste contemporaneidade para manutenção das prisões; 4) a segregação preventiva violaria o princípio da presunção de inocência; 5) não estariam presentes os pressupostos da prisão cautelar; 6) as
medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória aos pacientes, mediante aplicação de cautelares alternativas (ID 359217853), com documentos (ID 359217859/ID 359217860).

O pedido liminar foi indeferido (ID 360436399).

O Juízo singular prestou informações (ID 362694372).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização criminosa, tráfico de drogas e associação para tráfico –“Operação Joia Rara” – Busca-se, em favor dos pacientes, a revogação da medida extrema ou, subsidiariamente, a substituição do ergástulo cautelar pelas medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP – Liminar indeferida – A inobservância do prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não acarreta automática revogação da prisão, impondo apenas a necessidade de nova apreciação judicial da medida, sem nulidade do decreto constritivo - Persistindo fundamentos idôneos e concretos para a segregação cautelar, não há constrangimento ilegal a ser sanado – Ademais, a legalidade do decreto prisional já foi examinado em writs anteriores – Existência de contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar – A custódia cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que o inc. LXI do art. 5º da CF permite a possibilidade de prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, não constituindo óbice ao recolhimento, nos casos de verificação da concreta necessidade de decretação do encarceramento provisório, como no caso em tela – Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 365590395)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.5.2025,
o delegado de Polícia de Guarantã do Norte [Waner Santos Neves] representou pela decretação da custódia preventiva [14 pessoas], da prisão temporária [60 pessoas], pelo prazo de 30 dias, buscas e apreensões domiciliares, afastamento do sigilo de dados dos aparelhos telefônicos, sequestro e bloqueio de contas bancárias e compartilhamento de provas (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 – ID 193540715).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop] manifestou-se favorável à decretação da prisão temporária dos pacientes e outros 59 (cinquenta e nove) coinvestigados (NU 1014385-34.2025
.8.11.0015 - ID 195067691).

O Juízo singular, em 16.6.2025, decretou a prisão temporária dos pacientes [ALEANDRO CARDOSO DA SILVA, DANIEL RODRIGUES, EMERSON ROBERTO SILVA CARDOSO e HERNANDES HENRIQUE DOS SANTOS CORREA] por 30 (trinta) dias (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 197707349).

Os mandados de prisões foram cumpridos: ALEANDRO CARDOSO DA SILVA, em 16.6.2025 (NU 1001814-09.2025.8.11.0087 - ID 197811612); DANIEL RODRIGUES, em 16.6.2025 (NU 1001796-85.2025.8.11.0087 – ID 197796459); EMERSON ROBERTO SILVA CARDOSO, em 17.6.2025 (NU 1001818-46.2025.8.11.0087 – ID 197814341) e HERNANDES HENRIQUE DOS SANTOS CORREA, em
17.6.2025 (NU 1001807-17.2025.8.11.0087 – ID 197805626).

Em 16.7.2025, o Juízo singular prorrogou a prisão temporária dos pacientes por mais 30 (trinta) dias
(
Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – NU 1014385-34.2025.8.11.0015 – ID 201136698).

Em 14.8.2025, o delegado de Polícia de Guarantã do Norte [Waner Santos Neves] representou pela conversão da temporária dos pacientes e de outros coinvestigados em preventiva
(NU1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 2004431953).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop] – manifestou-se parcialmente favorável (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 204575577).

O Juízo singular, em 15.8.2025, converteu a prisão temporária dos pacientes em preventiva, nos seguintes termos:

“[...]
DOS INDÍCIOS APURADOS EM FACE DE ÉMERSON ROBERTO SILVA CARDOSO, vulgo “Rato”:

Conforme apurado, os elementos constantes nos autos revelam farto conjunto probatório que comprova, de forma inequívoca, a atuação dos investigados EMERSON e RAYLLA no contexto de uma Organização Criminosa. As provas demonstram que ambos mantinham vínculo associativo estável e permanente entre si, estendendo-se, inclusive, à participação de BRUNO ARAÚJO DA SILVA, o que reforça a existência de um núcleo estrutural voltado à prática sistemática de atividades ilícitas.

Nos aparelhos celulares apreendidos em posse do casal, em ocasiões anteriores à deflagração da presente operação, foram identificados diversos elementos que evidenciam a inserção dos investigados na dinâmica da organização, não apenas como partícipes, mas como membros atuantes e conscientes da engrenagem criminosa.

Em análise detalhada do conteúdo armazenado no aplicativo “Bloco de Notas” do aparelho pertencente à representada, localizou-se uma listagem identificada como “recolhe”, correspondente à arrecadação periódica da organização criminosa na cidade de Guarantã do Norte. Consta, na referida listagem, a utilização de símbolos: uma camisa, representando o valor da mensalidade paga pelos traficantes filiados ao Comando Vermelho – MT (CV-MT), e uma casa, simbolizando os pontos fixos de comercialização de drogas, vulgarmente denominados “lojinhas”.[...]

Adicionalmente, foram encontrados diversos comprovantes de transferências via PIX, os quais demonstram que RAYLLA não apenas recebia os valores provenientes da atividade de tráfico repassados pelos chamados lojistas, como também procedia ao repasse desses recursos a outros integrantes da organização, reforçando sua função estratégica no fluxo financeiro da associação criminosa.

Com o claro intuito de dificultar a atuação das autoridades policiais e dissimular a origem e o destino dos valores provenientes da atividade ilícita, RAYLLA passou a utilizar, de forma deliberada, a conta bancária de sua genitora, MARUZA ALVES DE CAMPOS, como meio para movimentar recursos financeiros pertencentes à Organização Criminosa.

Os autos registram diversos comprovantes de transações via PIX, evidenciando tanto o envio quanto o recebimento de valores, realizados entre RAYLLA — direta ou indiretamente — e pessoas sabidamente vinculadas ao Comando Vermelho –MT (CV-MT) e ao tráfico de drogas em geral. Tais movimentações financeiras, analisadas em um intervalo de apenas 20 dias, revelam um fluxo constante e significativo de recursos, reforçando a tese da atuação estruturada e sistemática da organização criminosa.

Foram também extraídas, dos aparelhos celulares pertencentes a RAYLLA e EMERSON, diversas mensagens que corroboram, de forma inequívoca, o desempenho de funções estratégicas por parte dos investigados no âmbito da Organização Criminosa.[...]

Do exame de outro aparelho celular, utilizado por EMERSON, foram extraídas comunicações que evidenciam a participação ativa do casal nas atividades de tráfico de entorpecentes.

As mensagens localizadas reforçam o vínculo de ambos com a prática

criminosa, revelando o envolvimento direto e consciente na comercialização ilícita de drogas, o que se soma ao conjunto probatório já robustamente delineado nos autos e fortalece a tese de que os investigados integravam a Organização Criminosa de forma permanente e estruturada.[...].

Ademais, foram localizadas imagens armazenadas nos aparelhos dos investigados que fazem referência direta à Organização Criminosa, reforçando a vinculação ideológica e o pertencimento dos mesmos à facção.

Além disso, apurou-se que os suspeitos participavam ativamente de grupos de comunicação mantidos pela Organização Criminosa, nos quais eram compartilhadas orientações, informações operacionais e tratativas relacionadas à logística do tráfico de entorpecentes e à gestão das atividades ilícitas do grupo.[...].

DOS INDÍCIOS APURADOS EM FACE DE ALEANDRO CARDOSO DA SILVA:

Os elementos probatórios colhidos apontam para a participação ativa de CLEITON JUNIOR MORAIS, vulgo “Porto”, na Organização Criminosa Comando Vermelho – MT, na qualidade de integrante efetivo da facção. Verificou-se, ainda, que CLEITON mantinha contato direto com indivíduo identificado como “Zidane”, apontado como liderança (“frente”) da organização na região. [...]

As conversas extraídas do aparelho celular de CLEITON revelam, de forma inequívoca, que o investigado participava das atividades de aquisição e comercialização de drogas junto ao Comando Vermelho, atuando como intermediário e operador no fluxo de distribuição de entorpecentes.

Em diálogos estabelecidos entre CLEITON e o próprio “Zidane”, constatou-se, inclusive, a menção expressa a ALEANDRO, o qual foi citado para que CLEITON lhe fornecesse drogas, evidenciando a confiança depositada no investigado e seu papel operacional dentro da estrutura criminosa. [...].

DOS INDÍCIOS APURADOS EM FACE DE DANIEL RODRIGUES, vulgo “Revoltado
”:

O representado DANIEL, conhecido no meio criminoso pelo apelido “Revoltado”, figura de maneira recorrente nas listas internas da Organização Criminosa Comando Vermelho – MT (CV-MT). As conversas extraídas de seu aparelho celular evidenciam de forma reiterada sua participação ativa na facção, incluindo o pagamento regular da “mensalidade” exigida dos membros. [...]

As novas extrações telemáticas reforçam de maneira cabal sua atuação no tráfico de drogas, demonstrando que, no município de Guarantã do Norte/MT, a prática dessa atividade ilícita está rigorosamente condicionada à prévia filiação do traficante à facção. Essa vinculação envolve não apenas o adimplemento das contribuições financeiras, mas também a participação obrigatória em células ou grupos organizados do CV-MT, que frequentemente operam sob denominações genéricas e dissimuladas, dificultando sua identificação e rastreamento pelas forças de segurança. [...].

No aparelho celular do indiciado foram localizadas diversas imagens de ostentação de símbolos e gestos característicos da facção, divulgadas em plataformas de redes sociais atribuídas a DANIEL RODRIGUES. Entre tais elementos visuais destacam se a bandeira vermelha e a representação do “trem”, ambos amplamente reconhecidos como emblemas do Comando Vermelho no Estado de Mato Grosso. [...].

Adicionalmente, outras imagens extraídas do mesmo dispositivo reforçam sua ligação direta com o tráfico de entorpecentes, consolidando o conjunto probatório que o vincula de forma estável e funcional à estrutura criminosa.

[...]

Ademais, foram identificadas conversas mantidas pelo representado com BRUNO DAMARAT, atual líder da Organização Criminosa Comando Vermelho – MT em Guarantã do Norte, o qual se encontra atualmente foragido. Tais diálogos tratam diretamente de assuntos relacionados à facção e ao tráfico de drogas, reforçando o vínculo estrutural entre os envolvidos. [...].

As extrações telemáticas também revelaram a associação do suspeito com CAUA CLOUDE CORREIA LIMA na prática do tráfico de entorpecentes, demonstrando que o investigado mantinha conexões operacionais com diferentes integrantes do CV-MT, participando de ações coordenadas para distribuição e venda de drogas. [...].

No mais recente relatório de extração de dados proveniente do aparelho celular do suspeito identificado como “Falcão”, o investigado DANIEL, vulgo “Revoltado”, aparece em diversas passagens que deixam clara sua vinculação permanente com a Organização Criminosa e sua atuação no tráfico de drogas. [...].

DOS INDÍCIOS APURADOS EM FACE DE
HERNANDES HENRIQUE DOS SANTOS CORREA VULGO “RIKI”

OU “N2”:

HERNANDES HENRIQUE, conhecido como “Riki N2”, é

identificado como traficante em atuação no município de Guarantã do Norte/MT, operando em associação direta com seu primo, LUCAS GABRIEL, vulgo “LC”. As investigações apontam que Hernandes recebe entorpecentes provenientes do Comando Vermelho, contando com o respaldo e intermediação de “Sombra”, que é apontado como seu “padrinho” no tráfico local.

Apurou-se que “Sombra” exerce papel de comando logístico no núcleo da facção, recebendo cargas de drogas em seu nome e redistribuindo-as a traficantes subordinados, como HERNANDES, para posterior revenda nas ruas. Essa estratégia visa reduzir a posse direta de grandes quantidades de drogas pelo líder, dificultando eventuais flagrantes e ações repressivas das forças de segurança.

A vinculação de Hernandes a essa estrutura criminosa foi reforçada

por sua prisão em flagrante realizada pela Polícia Civil de Guarantã do Norte/MT, ocasião em que foi encontrado em posse de diversas porções de pasta base de cocaína que estavam sendo comercializadas em via pública. Durante as buscas em sua residência, localizaram se, ainda, aproximadamente meio tablete de maconha e outras substâncias entorpecentes, consolidando os indícios de sua atuação contínua no tráfico de drogas.

Mensagens extraídas do celular de HERNANDES revelam tratativas diretas com usuários e negociações com outros traficantes vinculados ao Comando Vermelho, evidenciando sua participação ativa na dinâmica do tráfico e sua integração funcional à facção criminosa. [...]

A estrutura complexa, rica em detalhes e engodos engendrados com o especial fim de manutenção do “poder”, arregimentação demais membros e para assegurar o enriquecimento ilícito e proveitos econômicos provenientes da mais completa gama de crimes, como lavagem de capitais, tráfico de drogas, torturas, demonstra a extremíssima gravidade dos fatos investigados e que o abalo à ordem pública é inconteste.[...].

Outro aspecto observado é o de danificar ou destruir aparelhos telefônicos no momento da abordagem policial, com o objetivo de impedir a obtenção de provas. Tal conduta, no entanto, não se concretizou na ocasião em razão da ação rápida e estratégica da equipe policial, que o surpreendeu antes que pudesse adotar tal atitude.

No dia da deflagração da operação, em cumprimento ao mandado judicial, os policiais localizaram em posse do investigado uma balança de precisão e uma porção de substância análoga à maconha, conforme registrado no Boletim de Ocorrência. [...].

O abalo a ordem pública, portanto, mostra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A estrutura complexa demonstrada pelos representados, associado à evidente certeza da impunidade e liberdade na prática criminosa que ressai do estilo de vida luxuoso que ostentam e poderio econômico em completo descompasso à licitude, demonstram elevado periculum libertatis e merece imediata resposta Estatal.

Cediço que organizações criminosas como tal, enraizada por todo o Estado, nas mais diversas camadas sociais, contando com centenas e centenas de membros não se permite, s.m.j., aterrar de inopino. Entretanto, a prisão preventiva de seus principais integrantes é medida necessária para ao menos diminuir a atuação criminosa. [...].

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em circunstâncias que afastem a ilicitude do crime (CPP, art. 314).

Por derradeiro, a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa, demonstram a periculosidade bastante dos agentes que integram a organização criminosa de forma a justificar não somente o forte abalo a ordem pública, mas também a prisão homenageia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da medida ao caso concreto.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial e tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e veementes indícios de autoria, visando restabelecer a ordem pública e resguardar a instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal (fumus delicti comissi e periculum in mora), com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA de [...] EMERSON ROBERTO DA SILVA CARDOSO, [...], ALEANDRO CARDOSO DA SILVA,[...], DANIEL RODRIGUES, [...], HERNANDES HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA [...].”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – PJe 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 204616468).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop] ofertou denúncia em face de 56 agentes, dentre eles os pacientes
ALEANDRO CARDOSO DA SILVA

e HERNANDES HENRIQUE DOS SANTOS CORREA

incursos no art. 2º, da Lei nº 12.850/2013, art.33,
caput
e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, DANIEL RODRIGUES incurso no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, art.33,
caput
e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, EMERSON ROBERTO SILVA CARDOSO, no art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.850/2013, art.33,
caput
e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006

(NU 1023198-50.2025.8.11.0015 – ID 208243870).

Em 23.9.2025, o Juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação dos denunciados para apresentarem defesa, no prazo de 10 (dez) dias (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – NU 1023198-50.2025.8.11.0015 - ID 208912213).

Na data de 7.10.2025,
o
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop] aditou a denúncia em face de Jesael Nunes Nascimento, Jose Mauricio Almeida de Santos, Nadyelly Aguiar de Oliveira Pires, Paulo César Ribeiro dos Santos, Tainara Campos Costa e Werbert Vieira Ninof Borelli, bem como a inclusão de Edilene Araujo Goncalves Brito e Diogo Alves Barbosa

(NU 1023198-50.2025.8.11.0015 - ID 210668743).

Em 14.10.2025, foi recebido o aditamento da inicial acusatória e ordenada citação dos denunciados para apresentarem defesa, no prazo de 10 (dez) dias (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – NU1023198-50.2025.8.11.0015 - ID 211418347).

Em 30.10.2025, o Juízo singular

sanou a omissão na decisão de ID 208912213 e recebeu a denúncia em face de Alexandro dos Santos Vieira, Beatriz Pereira Vasconcelos, Bruno da Silva Martins, Camila Pereira da Conceição, Deyvid Henrique Almeida Erci, Emerson Roberto Silva Cardoso e Thiago e Silva Marinho e determinou a citação (NU 1023198-50.2025.8.11.0015 -ID 213305403).

Os pacientes apresentaram resposta à acusação: ALEANDRO CARDOSO DA SILVA, em 25.11.2025 (ID 216098263); HERNANDES HENRIQUE DOS SANTOS CORREA, em 26.11.2025 (ID 216210100); DANIEL RODRIGUES, em 2.12.2025 (ID 216919610) e EMERSON ROBERTO SILVA CARDOSO, em 16.12.2025 (ID 218326513).

A ação penal encontra-se na fase de citação e apresentação de respostas à acusação dos demais codenunciados (NU 1023198-50.2025.8.11.0015).

Pois bem.

Verifica-se que os pacientes estão presos, cautelarmente, há aproximadamente 10 (dez) meses, consideradas as datas da custódia cautelar [16 e 17.6.2025] desta impetração [8.4.2025].

Todavia, esse período não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de denunciados e de crimes, citação dos réus, representados por advogado e órgão da Defensoria Pública, impetração de diversos
habeas corpus
,

renúncias de mandados,

pedidos de revogação das custódias, restituições de bens, recebimento da denúncia, aditamento,

apresentação de respostas à acusação, cartas precatórias], sobretudo por envolver a apuração de fatos criminosos praticados por “
associação criminosa especializada ao tráfico”
(STF, RHC nº 187438/RJ,

31.8.2020).

No caso, o Juízo singular tem promovido regularmente o andamento processual estando ação penal na fase de análise das respostas à acusação.

Noutro giro, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC AgRg no RHC n. 179.443/BA, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 15.6.2023).

Atente-se, ainda, que os pacientes e corréus [59 agentes] foram denunciados por tráfico e associação para o tráfico e organização criminosa, cuja penas máximas abstratas somadas superam 8 (oito) anos de reclusão, de modo que não se mostra desproporcional ante a gravidade dos fatos imputados (STJ, RHC nº 129.384/PB, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 6.10.2020; TJMT, HC 1005388-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2023).

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário [...] o que afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.” (
HC 1014406-60.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 6.8.2022).

Logo, não se identifica excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário.

Quanto à reavaliação periódica da prisão, o Juízo singular
decretou a prisão temporária dos pacientes em 16.6.2025,
os mandados de prisão foram cumpridos nos dias 16 e 17.6.2025, a prisão temporária foi prorrogada em 16.7.2025, por mais 30 (trinta) dias, e, posteriormente, convertida em preventiva em 15.8.2025, ao passo que a denúncia foi recebida em 23.9.2025, oportunidade na qual consignou que “
visando conferir maior celeridade ao feito, notadamente para evitar conclusões da ação penal quando na pendência de cumprimentos de expedientes pela Secretaria do juízo (citação, intimação, mandados, etc.), DETERMINO que todos os pedidos de natureza cautelar, a exemplo de requerimento de revogação da prisão preventiva, sejam realizados nos autos do incidente registrado sob o código n. 1014385-34.2025.8.11.0015.
”
(PJe 1023198-50.2025.8.11.0015).

A reavaliação trimestral da segregação cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC 579.125/MA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 16.6.2020; HC nº 589544/SC, Rel. Min.ª Laurita Vaz, 25.6.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“
A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, ‘não se trata de termo peremptório’ (STJ, AgRg no HC 580.323/RS)
.” (HC 1013298-64.2020.8.11.0000, Rel. Orlando de Almeida Perri, 17.7.2020)

Assim, não se reconhece a ilegalidade apontada.

No tocante à ausência de contemporaneidade, o lapso decorrido entre a decisão constritiva e a impetração deste
habeas corpus
[15.8.2025 a 8.4.2026] não se apresenta desproporcional, sobretudo porque os indícios de autoria em relação aos pacientes “
foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações
” (STJ, AgRg nos EDcl no RHC 137481/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 13.4.2021).

Além disso, a natureza permanente do delito de integrar organização criminosa “
reforça a contemporaneidade do decreto prisional
”, notadamente quando se verificam “
indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), como no caso de pertencimento a organização criminosa
” (STJ, AgRg no HC 752232/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 9.8.2022).

Nesse contexto, não se identifica falta de contemporaneidade, por ter sido demonstrada a persistência do risco que justifica a prisão preventiva, qual seja interromper a atuação de integrantes de organização criminosa para resguardar a ordem pública.

Em relação ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), compatibiliza-se com a prisão preventiva dos pacientes, porquanto não constitui pena e “
somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo
” (BONFIM, Edilson Mougenot, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Desse modo, o argumento de violação ao princípio da presunção inocência não elide os pressupostos da segregação cautelar.

Por sua vez, as teses de ausência de pressupostos da segregação preventiva e cabimento de medidas cautelares alternativas foram apreciadas por esta e. Primeira Câmara Criminal no julgamento do HC 1038630-57.2025.8.11.0000 [quanto aos pacientes ALEANDRO CARDOSO DA SILVA e DANIEL RODRIGUES] e do HC 1041184-62.2025.8.11.0000 [relativamente ao paciente HERNANDES HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA].

Se as matérias [pressupostos da custódia preventiva e suficiência das medidas cautelares alternativas] foram julgadas em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado (TJMT, HC 1031048-74.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, 15.3.2024; HC 1012637-46.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 7.6.2024), sobretudo porque não houve alteração fática a ensejar a revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares alternativas.

Por efeito, não se conhece da impetração nessas matérias quanto aos pacientes ALEANDRO CARDOSO DA SILVA e

DANIEL RODRIGUES e HERNANDES HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA.

Noutra quadra, a decisão constritiva em relação a EMERSON ROBERTO SILVA CARDOSO encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente e outros 59 (cinquenta e nove) agentes em facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, destinada ao tráfico de drogas, exercendo o paciente posição de liderança no comércio/distribuição de entorpecentes e com articulação direta a outros membros do grupo, notadamente com sua companheira, a codenunciada Raylla Mary de Campos da Silva, conhecida como “Branca de Neve”, a qual desempenhava a função de tesoureira da facção, além dos corréus Bruno Araújo da Silva, conhecido por “Elchapo” e Bruno da Silva Martins, conhecido por “Obscuro”, o que reforça a existência de um núcleo estrutural voltado à prática sistemática de atividades ilícitas, a evidenciar a condição de membro relevante do grupo criminoso em Guarantã do Norte/MT, como se extrai dos dados do seu aparelho celular apreendido (NU 1023198-50.2025.8.11.0015 - ID 204518164).

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a ação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC nº 95.024/SP, Rel.ª Min.ª Carmen Lúcia, 20.2.2009; RHC nº 106.697, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, 3.4.2012; STJ, HC nº 829.598/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 23.10.2023; AgRg no HC nº 852.548/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 15.12.2023).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) [...] (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000).”
(TJMT, HC 1014514-89.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 26.8.2022)

Portanto, a custódia cautelar de EMERSON ROBERTO SILVA CARDOSO, também, encontra-se idoneamente motivada.

No que tange às medidas cautelares alternativas, constata-se que o paciente EMERSON ROBERTO SILVA CARDOSO possui atuação direta na distribuição e comercialização de entorpecentes dentro da facção criminosa, exercendo posição de comando e contato direto com os codenunciados Bruno Araújo da Silva e Bruno da Silva Martins, o qual

repassa
“autorização para consumo de entorpecentes”,
realiza
“vendas e repasses financeiros via PIX”,
além de intermediar na captação de “
novos usuários para a aquisição de substâncias ilícitas
”

(NU 1023198-50.2025.8.11.0015 -

ID 204518164), particularidades essas que recomendam a manutenção da custódia cautelar.

O c. STJ reconhece que
“as circunstâncias que envolvem os fatos e a natureza dos delitos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, tendo em vista a necessidade de cessar a atividade delitiva da organização criminosa
.” (RHC nº 156.535/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 27.5.2022).

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026